Tribunal: TJSP
Processo: 1518089-26.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, em preliminar, apelo em liberdade. No mérito, fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena.

1. Preliminar. A) Apelo em liberdade. Pedido prejudicado pela superação do momento, vindo o processo para voto e consequente julgamento. Fundamentação, de qualquer forma, legítima, quando da sentença

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, em preliminar, apelo em liberdade. No mérito, fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena.

1. Preliminar. A) Apelo em liberdade. Pedido prejudicado pela superação do momento, vindo o processo para voto e consequente julgamento. Fundamentação, de qualquer forma, legítima, quando da sentença condenatória. Artigo 387, §1o, do CPP. Manutenção da cautelar. Artigo 617 do CPP.

2. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Mantido regime inicial fechado como o mais adequado ao caso em concreto (artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal), como bem fundamentado na r. sentença. Destaca-se a reincidência, que não autoriza regime diverso do fechado (artigo 33, §2o, "b" e "c", do Código Penal).

Negado provimento.